Tribunal: TJMT
Processo: 0003366-44.2008.8.11.0015
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003366-44.2008.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Especial (Constitucional)]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ERENI PADILHA PAROLIN - CPF: 631.201.941-15 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ANTONIO ALFARO - CPF: 013.053.449-87 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JULIA RODRIGUES ALFARO - CPF: 406.008.311-91 (APELADO), JOSE ALVES NETO - CPF: 174.718.771-20 (APELADO), ALICE DIAS RAMOS - CPF: 414.020.909-78 (APELADO), LUIZ BENEDITO FERREIRA - CPF: 333.131.809-49 (APELADO), EMIVALDO SANTOS ALMEIDA - CPF: 474.121.001-49 (APELADO), MARINHO WANDERLINDE - CPF: 362.683.991-53 (APELADO), COLONIZADORA SINOP S A - CNPJ: 03.488.210/0001-69 (APELADO), SIMONE BESOLD - CPF: 014.935.171-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE ALVES NETO - CPF: 174.718.771-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ALICE DIAS RAMOS - CPF: 414.020.909-78 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ BENEDITO FERREIRA - CPF: 333.131.809-49 (TERCEIRO INTERESSADO), EMIVALDO SANTOS ALMEIDA - CPF: 474.121.001-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MARINHO WANDERLINDE - CPF: 362.683.991-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – USUCAPIÃO – IMPLEMENTAÇÃO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA NO CURSO DA DEMANDA – POSSE POR TEMPO SUFICIENTE À USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – PROCEDÊCIA DOS PEDIDOS – PROVIMENTO.

1- O art. 1.238 do CC estabelece que,
“Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis”
, prazo que é reduzido, nos termos do parágrafo único,
“a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo”
.

2
- “O prazo, na ação de usucapião, pode ser completado no curso do processo, em conformidade com o disposto no art. 462 do CPC/1973 (correspondente ao art. 493 do CPC/2015). 5. A contestação não tem a capacidade de exprimir a resistência do demandado à posse exercida pelo autor, mas apenas a sua discordância com a aquisição do imóvel pela usucapião..”

(REsp 1361226/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 09/08/2018).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0003366-44.2008.8.11.0015

APELANTE: ERENI PADILHA PAROLIN

APELADO: ANTONIO ALFARO e outros (2)

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ERENI PADILHA PAROLIN
contra sentença proferida em autos de Ação de Usucapião de Bem Imóvel n. 0003366-44.2008.8.11.0015, Código 96337, Processo 214/2008, da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop
/MT, ajuizada contra
ANTONIO ALFARO e outros (2)
, em que se julgou improcedentes os pedidos da inicial.

Aduz a apelante que “
o d. juízo a quo indeferiu os pedidos iniciais sob o argumento de que não restou comprovado documentalmente que a requerente exercia a posse do imóvel com animus domini desde o ano de 1995, sendo que existem nos autos somente documentação que comprove tal posse a partir do ano de 2009
”.

Sustenta que “
o lapso temporal para a prescrição aquisitiva pode ser cumprido durante o curso do processo
”.

Afirma que, “
considerando que a apelante logrou êxito comprovar documentalmente que detém moradia no imóvel DESDE 2009 (HÁ MAIS DE ONZE ANOS), exercendo perante este posse mansa, pacífica e com animus domini, é clarividente que fora completado o lapso necessário à prescrição aquisitiva do imóvel pelo usucapião extraordinário no curso do processo, nos termos do art. 1.238, parágrafo único do Código Civil
”.

Requer o provimento do recurso e a procedência do pedido (id. 125830097, p. 23).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 125830097, p. 29).

Sem interesse da PGJ (id. 132002152).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ERENI PADILHA PAROLIN
contra sentença proferida em autos de Ação de Usucapião de Bem Imóvel n. 0003366-44.2008.8.11.0015, Código 96337, Processo 214/2008, da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop
/MT, ajuizada contra
ANTONIO ALFARO e outros (2)
, em que se julgou improcedentes os pedidos da inicial.

A parte apelante busca que seja atribuído o entendimento de que a usucapião pode ser implementada no curso da demanda, ou seja, ajuizado o feito, nada impede que o prazo do tramitar do processo seja computado para este fim.

A interpretação é feita à luz do art. 493 do CPC, que estabelece que
“Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão”.

Com isso, fica autorizado ao julgador aferir se o prazo da prescrição aquisitiva foi completado no curso da demanda e, com isso, é evitado o ajuizamento de nova demanda para se obter direito que anteriormente poderia ter sido reconhecido pelo Poder Judiciário em harmonia com os princípios da economia processual e duração razoável do processo, ou se evita prejuízos irreparáveis àquele de, pelo período compreendido pela lei, utiliza o imóvel sem oposição.

O Enunciado nº 497 da V Jornada de Direito Civil (STJ/CJF) dispõe sobre esta hipótese, ao elucidar que
"o prazo, na ação de usucapião, pode ser completado no curso do processo, ressalvadas as hipóteses de má-fé processual do autor".

Cumpre asseverar, em sintonia com o entendimento do STJ, que a peça contestatória não tem o condão de interromper o exercício da posse do autor da ação de usucapião, mas apenas configura discordância com a aquisição da propriedade, o domínio, já que, para impedir o exercício possessório,
é necessário ato incisivo do proprietário junto à posse, como à exemplo do caso de ajuizar demanda reivindicatória ou tentar/conseguir se imitir na posse de outra maneira
, o que não ocorreu no caso em questão.

Portanto, não há óbice ao reconhecimento da usucapião quando o prazo aumenta no curso da demanda, sob a luz do art. 493 do CPC e de julgados da Corte Superior.

O STJ neste sentido:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. PRAZO. IMPLEMENTAÇÃO. CURSO DA DEMANDA. POSSIBILIDADE. FATO SUPERVENIENTE. ART. 462 DO CPC/1973. CONTESTAÇÃO. INTERRUPÇÃO DA POSSE. INEXISTÊNCIA. ASSISTENTE SIMPLES. ART. 50 DO CPC/1973. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível o reconhecimento da usucapião de bem imóvel na hipótese em que o requisito temporal (prazo para usucapir) previsto em lei é implementado no curso da demanda. 3. A decisão deve refletir o estado de fato e de direito no momento de julgar a demanda, desde que guarde pertinência com a causa de pedir e com o pedido. Precedentes.
4. O prazo, na ação de usucapião, pode ser completado no curso do processo, em conformidade com o disposto no art. 462 do CPC/1973 (correspondente ao art. 493 do CPC/2015).
5.
A contestação não tem a capacidade de exprimir a resistência
do demandado à posse exercida pelo autor, mas apenas a sua discordância com a aquisição do imóvel pela usucapião. 6. A interrupção do prazo da prescrição aquisitiva somente poderia ocorrer na hipótese em que o proprietário do imóvel usucapiendo conseguisse reaver a posse para si. Precedentes.
7. Na hipótese, havendo o transcurso do lapso vintenário na data da prolação da sentença e sendo reconhecido pelo tribunal de origem que estão presentes todos os demais requisitos da usucapião, deve ser julgado procedente o pedido autoral. 8. O assistente simples recebe o processo no estado em que se encontra, não podendo requerer a produção de provas e a reabertura da fase instrutória nesta via recursal (art. 50 do CPC/1973). Precedente. 9. Recurso especial provido.”
(REsp 1361226/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 09/08/2018).

Demais julgados no país:

“APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. TEMPO DE POSSE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRAZO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. IMPLEMENTAÇÃO NO CURSO DA DEMANDA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. CONHECIMENTO DE FATO SUPERVENIENTE. DEVER DO MAGISTRADO. ART. 493 DO CPC/15. AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE RECONHECIDA. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. - Conforme prescreve o artigo 1.238 do Código Civil, “aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; (...)”, podendo este prazo ser reduzido para dez anos “se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo”.-
Segundo entendimento consolidado pelo STJ, “o prazo, na ação de usucapião, pode ser completado no curso do processo, em conformidade com o disposto no art. 462 do CPC/1973 (correspondente ao art. 493 do CPC/2015)” (Resp 1.361.226 – MG).-
É dever do magistrado levar em consideração fatos constitutivos do direito que se evidenciem após a propositura da ação, conforme prescreve o artigo 493 do Código de Processo Civil.Recurso provido. (TJPR - 18ª C.Cível - 0009006-25.2013.8.16.0173 - Umuarama - Rel.: Desembargador Péricles Bellusci de Batista Pereira - J. 19.06.2019)”
(TJ-PR - APL: 00090062520138160173 PR 0009006-25.2013.8.16.0173 (Acórdão), Relator: Desembargador Péricles Bellusci de Batista Pereira, Data de Julgamento: 19/06/2019, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 19/06/2019).

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. POSSE PARCIALMENTE EXERCIDA NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO CIVIL DE 1916. APLICAÇÃO IMEDIATA DO ART. 1.238, § ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. INTELIGÊNCIA DA REGRA DE TRANSIÇÃO ESPECÍFICA CONFERIDA PELO ART. 2.029, CC 2002. PRECEDENTES STJ. IMPLEMENTAÇÃO DA PRESCRIÇÃO NO CURSO DA DEMANDA. POSSIBILIDADE. CONTESTAÇÃO NA AÇÃO DE USUCAPIÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO DE PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. NÃO OCORRÊNCIA. REQUERIDOS QUE SE MANTIVERAM INERTES DURANDO O PERÍODO AQUISITIVO. AUSÊNCIA DE MEDIDA JUDICIAL APTA A INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. No caso concreto, o cerne do litígio reside na ausência do lapso temporal, eis que os demais requisitos, posse mansa e pacífica, animus domini e objeto hábil, restaram comprovados nos autos, foram reconhecidos na sentença e não sofreram impugnação recursal. 2. Sustentam os promoventes que, ao adquirirem sua residência, foi-lhes transmitida, no ato da compra, pela anterior possuidora, a posse da fração de área, de cerca de 40, 70 metros quadrados, o qual se encontra integrado à residência, sendo utilizado como área de serviço e lavanderia. 3. Com base nos documentos e prova testemunhal colhida, quando do ajuizamento da Ação, em 1998, não tinham os autores cumprido o tempo de posse vintenária, seja singular, seja por acessio possesionis. 4. No entanto, quando ainda estava em trâmite a ação usucapienda, entrou em vigência o novo Código Civil, em 11.01.2003, que reduziu o prazo prescricional para a usucapião de 20 (vinte) para 15 (quinze) anos (art. 1238) ou 10 (dez anos) (art. 1242). 5. Sendo pertinente ao presente caso concreto, referido código trouxe nova modalidade de usucapião, a extraordinária qualificada, com o prazo de 10 (dez) anos, consoante o parágrafo único, do art. 1.238, quando o possuidor houvesse estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele tivesse realizado obras ou serviços de caráter produtivo, prevendo regra especial de transição, para a nova modalidade de usucapião, instituída no art. 2.029. 6. O lapso temporal da prescrição aquisitiva dos promoventes, iniciado em 12/08/1988, quando, da entrada em vigor do Código Civil de 2002, em 11.01.2003, havia alcançado 14 (catorze) anos. Incidindo o acréscimo de 02 (dois) anos, previsto no art. 2.029, do CC, restou consumado o prazo prescricional em 11.01.2005. 7.
Não há óbice para a utilização do prazo de duração do processo para inteirar o total do prazo necessário à usucapião do bem, devendo ser considerado o fato constitutivo do direito superveniente, a teor do art. 462, do Código de Processo Civil/73 (ART. 493, CPC/2015), em observância aos princípios da celeridade e efetividade processuais, vez que no momento da prolação da Sentença, em 17/03/2015, os promoventes já estavam há mais de 26 (vinte e seis) anos na posse do imóvel, sem qualquer contrariedade.
8. Saliente-se, ademais, que os réus não comprovaram ter tentado retomar o imóvel, ônus que lhes competia, a teor do art. 373, II, do CPC. Ademais, ressalte-se que a mera apresentação da contestação não é capaz de impedir o transcurso do lapso temporal. 9. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO, SENTENÇA MANTIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos, ACORDAM os membros da Primeira Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO, para lhe NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Fortaleza, 18 de dezembro de 2019. Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR FRANCISCO MAURO FERREIRA LIBERATO Relator”
(TJ-CE - APL: 04022319020008060001 CE 0402231-90.2000.8.06.0001, Relator: FRANCISCO MAURO FERREIRA LIBERATO, Data de Julgamento: 18/12/2019, 1ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 19/12/2019).

A busca da usucapião se refere ao imóvel urbano denominado Lote 10, Quadra 35, Setor 06, Zona 08, situada na Rua das Paineiras, em Sinop/MT, que a parte autora diz exercer a posse desde 1995.

A ação foi ajuizada em 2008, de modo que se alegava posse por 13 anos.

Na sentença fundamentou-se que “
somente a partir do ano de 2009, a Autora apresentou declaração de quitação de anual de débito de energia (emitida em 29/08/2019 – fls. 219) da Unidade Consumidora vinculada ao imóvel em seu nome, sendo que às fls. 235, pode-se ver que a solicitação de ligação de energia no imóvel objeto destes autos somente se deu em 22/06/2009. Da mesma forma ocorreu com as contas referentes ao consumo de água, o início de faturas vinculadas em seu nome junto ao imóvel objeto desta lide tem como termo inicial o mês 12/2014 (fls. 220/234). Com relação aos tributos, às fls. 91/93, há comprovação de pagamento do referente ao exercício 2010, e às fls. 257/258, o referente ao exercício de 2017. Ou seja, as faturas de energias, de águas e comprovante de pagamento de tributos, em nada atestam que ela detinha a posse desde 1995, já os referidos documentos se referem aos anos de 2009, em diante, praticamente 1 (um) ano após a propositura desta ação
”.

O art. 1.238 do CC estabelece que,
“Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis”
,
prazo que é reduzido, nos termos do parágrafo único,
“
a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo
”
.

Atualmente, em 2022, considerando o exposto na sentença, a parte apelante demonstra o exercício da posse por 14 anos, pois a exerceria desde 2009, a despeito de demonstrar a proteção da área e obter alguns documentos em relação a ela há mais tempo.

Portanto, vejo que preenchidos os elementos à procedência do pedido, diante da implementação do prazo prescricional no curso da demanda.

Ante o exposto, PROVEJO o recurso e julgo procedente o pedido de declaração de propriedade do imóvel em litígio em favor da parte autora.

Custas, despesas e honorários em 15% do valor atualizado da causa a serem pagos pela parte requerida. Exigibilidade suspensa se beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022